Tribunal: TJES
Processo: 5006862-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006862-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEUZA DE FATIMA BARBOSA MOTTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006862-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NEUZA DE FÁTIMA BARBOSA MOTTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. EXCLUSÃO DE VERBAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: delimitar a base de cálculo do FGTS, especificamente quanto à inclusão ou exclusão de parcelas como auxílio-alimentação, indenizações, férias remuneradas, bônus e abonos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula nº 646, estabelece que apenas as verbas elencadas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, estão excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme o art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios confirma que apenas as verbas excluídas expressamente pela legislação não integram a base de cálculo do FGTS, sendo irrelevante a natureza trabalhista de outras parcelas.

5. No caso em exame, o agravante utiliza-se de terminologias genéricas como “bônus” e “abonos” para alegar a ocorrência de excesso de execução, sem sequer demonstrar que houve incidência das alegadas verbas no cálculo da verba exequenda. Portanto, diante dos elementos colacionados até o momento, não há indícios que demonstrem a incidência de verba indevida no cômputo da verba exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As verbas excluídas da base de cálculo do FGTS são aquelas previstas expressamente no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de elementos concretos que demonstrem a inclusão de verbas indevidas no cálculo exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.036/90, art. 15, § 6º; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 646; AgInt no AREsp n. 2.171.054/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe 27/2/2023; AgInt no AREsp n. 2.168.601/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe 11/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (ID 48668093) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama que, em sede de cumprimento de sentença proposto por
NEUZA DE FÁTIMA BARBOSA MOTTA,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 8486456), o agravante sustenta que devem ser excluídos da base de cálculo do FGTS as parcelas referentes a auxílio alimentação, indenizações, férias remuneradas, bônus e abonos, além de parcelas referentes à nova contratação.

Devidamente intimado, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 9620237.

Pois bem.

Na origem, a ora recorrida requereu a deflagração de cumprimento de sentença no intuito de ver adimplida a condenação reproduzida no ID 28261194, por meio da qual este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade das contratações temporárias da autora e seu direito ao depósito dos valores de FGTS não recolhidos referente a 8% de sua remuneração, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Cinge-se a controvérsia nesta fase executiva em delimitar a base de cálculo do FGTS, isto é, no que consiste a “remuneração” indicada no título executivo supramencionado.

Sobre o tema, o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
“é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990
)”. (Súmula n. 646)

Vê-se, portanto, que a Corte Superior referenda a utilização das Leis 8.036/90 e 8.212/91 para fins de averiguação a respeito da base de cálculo do FGTS.

Nesse contexto, o art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/90, que dispõe sobre o FGTS, preleciona que
“não se incluem na remuneração, para fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º, do art. 28, da Lei 8.212/91
”.

Por sua vez, as verbas excluídas, previstas no art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91, são as seguintes:

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade;

b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973;

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;

e) as importâncias:

1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;

3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;

4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;

5. recebidas a título de incentivo à demissão;

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;

8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado;

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;

h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal;

h) as diárias para viagens;

i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;

l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP;

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;

n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965;

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares;

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;

t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;

t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;

u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;

x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT.

y) o valor correspondente ao vale-cultura.

z) os prêmios e os abonos.

aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004.

Assim, em uma primeira análise, não vislumbro incidência indevida de qualquer verba na base de cálculo do FGTS, mormente porque o C. STJ já decidiu que “
as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade
” (AgInt no AREsp n. 2.171.054/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Trata-se, bem é de ver, de interpretação reiterada na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. DIÁRIAS. SÚMULA Nº 646 DO STJ. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER EVENTUAL. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O conceito de remuneração para fins de cálculo do FGTS exclui as verbas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91, sendo irrelevante a natureza delas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Revela-se correto o parâmetro utilizado no cálculo judicial em relação às diárias, pois aplicado o regramento do período em que a redação vigente permitia essa inclusão, observada a limitação de 50% da remuneração mensal, e, no período posterior à modificação legislativa operada pela Lei nº 13.467/17, excluída da base de cálculo. 3. Diante da constatação de inclusão de verba indevida, deve ser excluída, com a realização de nova apuração contábil dando-se, em seguida, oportunidade às partes para manifestação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO; AI 5081464-73.2023.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 12/04/2023; DJEGO 14/04/2023; Pág. 5608)

AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. VERBA HONORÁRIA. 1.
Ao tratar da base de cálculo do FGTS, o c. STJ consolidou o entendimento de que apenas sobre as verbas expressamente excluídas pela Lei é que não deve haver a incidência do FGTS. 2. Portanto, à falta de permissivo legal, impõe-se a incidência do FGTS sobre o terço constitucional de férias, o auxílio-doença (primeiros quinze dias de afastamento do empregado) e o salário-maternidade. Quanto ao abono de férias e férias indenizadas, há previsão expressa na Lei nº 8.212/91, artigo 28, §9º, d e e, 6.
[...] (TRF 3ª R.; ApelRemNec 0012975-09.2016.4.03.6100; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 14/04/2023; DEJF 21/04/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI NÃO HAVERÁ A INCIDÊNCIA DE FGTS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual somente as verbas expressamente referidas no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991 estão excluídas da base de cálculo da contribuição para o FGTS, nos termos do art. 15, caput e § 6°, da Lei 8.036/1990.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.168.601/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

No caso em exame, o agravante utiliza-se de terminologias genéricas como “bônus” e “abonos” para alegar a ocorrência de excesso de execução, sem sequer demonstrar que houve incidência das alegadas verbas no cálculo da verba exequenda.
Portanto, diante dos elementos colacionados até o momento, não há indícios que demonstrem a incidência de verba indevida no cômputo da verba exequenda.

Dessa maneira, diante dos elementos colacionados ao recurso e com fulcro no que se entende por base de cálculo do FGTS, não vislumbro nos autos comprovação de que houve incidência de verba indevida, sem prejuízo de análise ulterior, em Primeira Instância, pela Contadoria do Juízo, pautando-se nas premissas aqui elencadas.

Portanto, considerando que o agravante não comprovou que está incidindo no cálculo da exequente quaisquer das verbas elencadas no
art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91, não verifico a ocorrência de excesso de execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 19:40:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55123221012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.